Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706679-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ALVES ROCHA IMPETRANTE: EVANDRO WILSON MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EVANDRO WILSON MARTINS em favor de GABRIEL ALVES ROCHA, em face de alegado constrangimento ilegal praticado pelo JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 24/2/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva não apresenta fundamento que indique que a liberdade do paciente furtaria a execução de eventual reprimenda, pautando-se em passagem anterior pela Vara da Infância por atos infracionais análogos. Acrescenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por sua vez, sequer apreciou os argumentos da defesa e se pautou no passado do paciente e não nos fatos e documentos constantes do auto de prisão em flagrante, sendo manifesto o constrangimento ilegal que lhe está sendo imposto. Ressalta que o paciente é pessoa bem quista na comunidade, com residência fixa na capital e família constituída e está tendo sua liberdade cerceada porque não teve condições financeiras de pagar a fiança arbitrada no flagrante. Aduz que o paciente trabalha como instalador de cortinas e persianas, recebendo mensalmente o salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com o qual paga pensão alimentícia para seu filho e contribui nas despesas da casa de sua genitora, onde reside. Acrescenta que, caso o paciente venha a ser condenado, o regime prisional não será fechado, tecendo considerações sobre o direito constitucional à liberdade e colacionando julgados em favor da tese. Argumenta, ainda, que a vítima não quis representar contra o paciente e reforça que o crime é afiançável, sendo imperativa a revogação da prisão preventiva. Defende, com base em julgados, que o fato de o paciente ter respondido, quando menor, a ato infracional análogo e por outro processo em relação à mesma vítima, já arquivado, não implica em culpa no processo que sequer iniciou e não pode justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente. Discorre sobre a possibilidade de análise de prova no âmbito do habeas corpus, mencionando doutrina e jurisprudência sobre o tema. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada, invocando o princípio da presunção de inocência. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão da ordem, de modo a cessar o constrangimento ilegal, convalidando os efeitos da liminar pleiteada. É o relatório. DECIDO Inicialmente, verifico que incorre em equívoco a defesa ao pontuar que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois, a prova incipiente colacionada aos autos demonstra que a acusação que pende sobre Gabriel Alves Rocha relaciona-se aos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n, 11.340/2006 (Nota de Culpa n. 108/2023, ID 150382321), em virtude dos fatos narrados no corpo do Auto de Prisão em Flagrante n. 104/2023/DEAM, que dão conta de que o paciente teria agredido sua companheira, causando-lhe lesões (ID 150382318). Quanto ao pedido de liminar em habeas corpus, trata-se de medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não vislumbro, nesse juízo estreito de delibação, a presença da fumaça do bom direito a autorizar a revogação da prisão preventiva do paciente in limine litis. 1. Da fiança arbitrada pela autoridade policial O delegado de polícia fixou fiança ao paciente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por falta de pagamento, a sua prisão em flagrante e foi mantida até sua apresentação perante o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que converteu a prisão em preventiva, conforme se infere das peças de ID 150382324 e 150510770. Não há qualquer ilegalidade quanto ao ponto. A lei confere à autoridade policial a prerrogativa de arbitrar fiança em favor do preso, nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, conforme disciplina o art. 322 do CPP. Contudo, “a fiança arbitrada pelo delegado de polícia não vincula o julgador, que poderá converter a prisão em flagrante em preventiva.” (TJ-MG - HC: 49640431520208130000, Relator: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 29/09/2020, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/09/2020) Verifica-se, ademais, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não tem por fundamento o não pagamento da fiança, mas, sim, a os atos perpetrados pelo paciente contra a vítima, causando-lhe lesões na cabeça com sangramento, restando superada, assim, a questão atinente à impossibilidade de pagamento da fiança em face da hipossuficiência do paciente. 2. Da higidez das decisões judiciais De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Na hipótese, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente, senão vejamos (ID 150510770): “(...) A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato do policial RODRIGO TELES e das testemunhas HULDD PAIXÃO, SAMIRA DAMASCENO e pelas declarações da vítima. A prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Os autos evidenciam que o autuado, após início de discussão, decidiu que iria agredir a vítima, fazendo-o por meio de diversos socos e chutes. Em determinado momento, quando a ofendida rumava para a Delegacia de Polícia, foi interpelada novamente pelo ofensor e agredida novamente em via pública, causando lesões na cabeça com sangramento. A notícia das agressões chegou aos policiais, que empreenderam diligências e encontraram a ofendida muito machucada e com o sangramento mencionado. Os resultados atos covardes contra vítima mulher e da brutalidade empregada nos ataques podem ser visualizadas pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve múltiplas lesões: 4. Descrição Ao exame, presença das seguintes lesões externas - Ferida contusa associada a sinais de sangramento recente em legião frontal - Equimose avermelhada medindo aproximadamente 3,5 cm em seu maior diâmetro, associada a edema traumático em região frontal - Equimose arroxeada, medindo 3 cm em seu maior diâmetro, em face anterior de terço médio de antebraço direito - Equimose de coloração mista (avermelhada e arroxeada), medindo 4 cm em seu maior diâmetro associada a edema traumático em face posterior de antebraço direito - Duas equimoses avermelhadas em faixa, paralelas entre si, medindo aproximadamente 5 cm cada, com centro sem lesão, associadas a edema traumático em face posterior de antebraço esquerdo A segurança das vítimas e da comunidade local é prioridade para o legislador e para o Poder Judiciário. O quadro descrito revela não existir mecanismo, ressalvada a conversão da prisão em preventiva, apto a resguardar a vida e a integridade física e psicológica da ofendida. As múltiplas agressões perpetradas contra uma vítima mulher, cuja condição física sequer lhe permitia defesa, e a reiteração criminosa (delito praticado dentro de casa e, posteriormente, em via pública) são suficientes para a conversão da prisão preventiva em função do perfil explosivo e incontrolável do apontado agressor.(...)” A menção feita pelo Juízo do NAC aos atos infracionais praticados pelo paciente quando esse era menor de idade é válida para reforçar o risco que a sua liberdade representa à ordem pública, pois evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que traz forte repercussão sobre o meio social, gerando sentimento de impunidade e de insegurança, ensejando ação mais rigorosa por parte do Poder Judiciário. Infere-se da r. decisão que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública. Do mesmo modo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, exarada pela autoridade ora apontada como coatora, contém elementos suficientes que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na decisão do Juízo do NAC e na ausência de fatos novos que pudessem autorizar a soltura do paciente (ID 44056709, p. 72/73 destes autos). Confira-se: “(...) Não houve a demonstração de que a situação ensejadora do decreto prisional tenha se mudado, considerando que a prisão só se deu em virtude da gravidade dos fatos e diante da folha penal do ofensor. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, inciso III do CPP, uma vez que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a integridade da vítima. Ademais, já houve processo envolvendo as mesmas partes neste Juízo onde se apurou a prática pelo ofensor dos crimes de lesão corporal e ameaça em desfavor da mesma vítima, o que reforça a gravidade da situação e a necessidade da tutela extrema da prisão do autor do fato, ante uma probabilidade grande de que o mesmo possa causar algum mal injusto e irreparável à vítima, considerando seu comportamento violento e descontrolado. Ressalte-se que, não obstante as alegações da Defesa, ela não logrou trazer aos autos qualquer fato novo que pudesse abalar a consistência dos requisitos anteriormente identificados para a segregação cautelar do acusado. Nessa esteira, na audiência de custódia, o juízo do NAC entendeu ser o caso de converter em preventiva a prisão em flagrante, visto ter verificado presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Consigno, por oportuno, que esse juízo não é instância revisora das decisões do NAC, de modo que apenas na situação em que ocorrer alteração fática após a conversão da prisão em flagrante em preventiva é que seria o caso de exame por esse juízo natural, nos moldes do artigo 316 do CPP. Assim, pelo menos a priori, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da ordem pública e da paz individual da vítima, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o fumus boni iuris e o periculum in mora se mostram claros, de maneira que, até melhor instrução do feito, a manutenção da segregação cautelar do indiciado é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GABRIEL ALVES ROCHA.” Destarte, a mera irresignação da defesa com a decisão judicial não leva à declaração de nulidade do ato. 3. Das condições pessoais favoráveis do paciente e aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão Como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos sólidos a demonstrar a gravidade da conduta que é imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, dada a violência das agressões cometidas e de seu descontrole, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a Defesa tenta lhe atribuir. Nesse cenário, a soltura do paciente, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, não se mostra recomendada. Destarte, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Nesse descortino, a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 4. Da desproporcionalidade da segregação cautelar do paciente Do mesmo modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 5. Presunção de inocência Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim, a decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordempública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe11/03/2021)" Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Não se infere, portanto, nenhuma ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 19:52:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator